Tribunal: TJDFT
Processo: 0738137-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0738137-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se suspenso, até o julgamento do RESP no 1163020. Brasília/DF, 12 de julho de 2021 17:43:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator